Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-76.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000140-76.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000077-36.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ A DELIBERAÇÃO FINAL NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU– RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Alexandre Sebastião da Silva Miranda, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão que concedeu a tutela antecipada ao Sd PM Alexandre Sebastião da Silva Miranda, ora agravado, até a deliberação final no Juízo de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Minas Gerais, com pedido liminar, em face da decisão interlocutória que concedeu ao agravado a antecipação de tutela. O agravante aduziu, incialmente, que a sanção administrativa decorreu da falta injustificada do militar ao serviço, no dia 20/04/2020, quando estava “previamente escalado na MP em apoio a BSC26301-Praça do Encontro/Angola, na sede do 33º BPM, com chamada prevista para 13h30min às 23h30min”. Sustentou que a decisão que deferiu a liminar de antecipação da tutela deve ser reformada, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Disse que a concessão da tutela antecipada contraria às presunções legais do ato administrativo punitivo, tais como os princípios da veracidade e da legalidade, razão pela qual a decisão deve ser revertida. Disse, ainda, que o fumus boni iuris não se encontra presente no caso em apreço, bem como não foi identificada a existência do periculum in mora na presente demanda, uma vez que o magistrado se ateve tão somente a conjecturas e possibilidades futuras. Alegou a ausência do fumus boni iuris para sustentar a decisão que concedeu a medida liminar, pois tal medida padece de fundamento para suspender a eficácia do processo administrativo. Alegou, ainda, que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 requisito do periculum in mora não se verifica nos autos, uma vez que a medida é reversível. Afirmou que ao Poder Judiciário cabe a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos, restringindo-se apenas à observância dos princípios constitucionais e que, não havendo no ato administrativo objeto da presente lide qualquer ilegalidade, a punição deve ser mantida em seus exatos termos. Ao final, requereu, verbis: - Seja recebido, autuado e processado o presente agravo, na forma de instrumento; - Seja concedida a antecipação da tutela recursal na forma exposta, para restabelecer a sanção administrativa aplicada, ao menos até julgamento final do processo; - Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua contraminuta, no prazo legal; - Seja cassada a decisão liminar, haja vista o impedimento da autoridade judiciária em atuar no presente processo, e/ou no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo, cassando/reformando a decisão recorrida, nos termos do arrazoado supra desenvolvido. - Caso se entenda necessário, seja feita a colheita de informações do ilustre Juízo de 1º grau. O pedido liminar foi indeferido, como se nota do Evento n. 6. Intimado, o agravado não se manifestou no processo, conforme a certidão juntada no Evento n. 16 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o agravante pretende, com o manejo do presente recurso, a reforma da decisão primeva que concedeu ao agravado os feitos da tutela antecipada. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam que: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3º). (Curso de direito processual civil: teria da prova, direito probatório, ações probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie DidierJr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11. ed - Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp.607/608). Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, entendo que não merece reforma a decisão objurgada, neste momento processual, posto que configurados os requisitos legais para a concessão da medida. Da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado entendeu que o fumus boni iuris se encontra consubstanciado no seguinte fato: No caso em tela, mesmo que o atestado médico (evento 3, DOC2) não tenha sido homologado pela Administração Militar, é de conhecimento notório que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Por sua vez, o periculum in mora também restou evidenciado na decisão agravada. Veja-se: a demora causaria danos ao Autor na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima, com perigo, inclusive, de submissão a PAD para exclusão da instituição militar, considerando o rebaixamento de seu conceito funcional, que exige a sua instauração. Por fim, observa-se que houve a preocupação do magistrado com a reversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela pretendida. Note-se: De todo modo, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a pontuação e o conceito podem ser aplicados em momento posterior, mostrando remota a hipótese de prescrição. Com tais considerações, entendendo presentes os requisitos para tanto, defiro a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrente do PCD nº 107.209/2022 - 33º BPM, até posterior deliberação deste Juízo. Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em casos análogos, manteve a decisão que concedeu os efeitos da tutela. Observe-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM APELAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Presentes os requisitos para a antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão respectiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.265480-8/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 06/11/2023) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTAR - DESCONTO EM CONTRACHEQUE - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DESCONTOS INDEVIDOS - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - DEVER DE REPARAR - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. [...] - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - Presentes esses requisitos, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.135205-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023) Desse modo, observados e preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, o indeferimento do pedido recursal é medida impositiva. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão que concedeu a tutela antecipada ao Sd PM Alexandre Sebastião da Silva Miranda, ora agravado, até a deliberação final daquele Juízo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator